Tribunal: TJDFT
Processo: 0724924-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Conflito negativo de competência – Convenção de condomínio – Eleição de foro - Competência relativa - Inadmissibilidade de controle espontâneo.

1. É vedado ao juiz exercer o controle ex officio de competência relativa, ressalvada a abusividade de cláusula de eleição de foro, hipótese estranha ao caso.

2. A instalação da Circunscrição de Águas Claras, domicílio de ambas as partes, posteriormente à convenção do condomínio não torna ineficaz a cláusula de eleição do foro de Taguatinga, a qual não mereceu do suscitado análise outra que não a cronológica.